Tribunal: TJSP
Processo: 2110955-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2110955-69.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Apiaí, em que é agravante
EDILBERTO CESAR ALMEIDA - ME, são agravados LUCIANO POLACZEK
NETO (PREFEITO), CLEUVIO RENATO BANDEIRA DE CAMARGO e
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.824/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno n°: 2110955-69.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Edilberto Cesar Almeida - ME
Agravado: Luciano Polaczek Neto (Prefeito Municipal de Apiaí) e outros
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento. Manutenção. Decisão que deve
subsistir
pelos
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, pois a questão foi dirimida com
critério, coesão e em consonância com a legislação
em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por
EDILBERTO CESAR ALMEIDA ME. contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por
ele apresentado, e da que rejeitou os embargos de declaração
opostos em face desta.
Reitera, em síntese, que preenche os requisitos
necessários à obtenção da liminar.
É o breve relato.
Em que pese o inconformismo do agravante, o
recurso não merece guarida.
A decisão monocrática deve subsistir pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A concessão de tutela de urgência demanda a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300,
caput, do Código de Processo Civil).
Ademais, a concessão de liminar em mandado
de segurança está condicionada à presença concomitante da
relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida,
caso seja concedida ao final (art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09).
Com efeito, a decisão agravada entendeu que
não há no caso concreto indícios suficientemente robustos a
propiciar um juízo de probabilidade em relação ao direito
afirmado.
Nesse sentido, constatou-se que a decisão que
julgou o recurso administrativo interposto pela ora agravante foi
proferida pela “Comissão de Licitação da Prefeitura de Apiaí-SP” (fls.
778/779 dos autos principais). Assim, em sede de cognição
sumária, considerou-se que este seria o órgão competente, e
hierarquicamente superior à Sra. Pregoeira, para julgar o recurso.
Citou-se elucidante precedente da C. 1a Câmara
de Direito Público, sob relatoria do Exmo. Des. Vicente de Abreu
Amadei,
em
hipótese
semelhante
(Apelação
Cível
no
1002992-73.2018.8.26.0037, julgada em 29/01/2019).
Compreendeu-se, ainda, que não é possível
entrever, desde logo, na conduta da Administração, abusividade,
ilegalidade ou desrespeito aos princípios constitucionais que
asseguram a ampla defesa, o contraditório e o devido processo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, o ato ora combatido se apresenta,
ao menos até o presente momento, amparado pelo princípio da
presunção de legalidade e legitimidade, de que goza os atos da
Administração. Sendo assim, era mesmo o caso de
indeferimento do pedido formulado pela parte agravante.
Nesse sentido:
“TUTELA PROVISÓRIA. Multa aplicada pelo Serviço
de Proteção ao Consumidor do Município de Sorocaba.
Ação anulatória, com pedido de tutela de urgência para
que seja suspensa a exigibilidade do débito. Elementos
dos autos insuficientes para elidir a presunção de
legitimidade do ato administrativo. Circunstâncias que
impedem a formação de um juízo de probabilidade
favorável
à
pretensão
da
agravante.
Não
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil. Decisão que indeferiu a
tutela pleiteada. Agravo não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2256929-40.2020.8.26.0000,
rel. Des. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito
Público, j. em 04/12/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDEFERIMENTO
DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. Decisão
que indeferiu o pedido liminar, consistente na imediata
suspensão do pregão eletrônico impugnado
Ausência
de demonstração da alegada fraude à licitação

Possibilidade de ulterior retomada do certame, em caso
de eventual desabilitação da empresa vencedora

Celeridade do rito mandamental, cuja sentença é
dotada
de
autoexecutoriedade

Ausência
dos
requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09

Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2207810-13.2020.8.26.0000,
rel. Des. Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito
Público, j. em 03/12/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conclui-se,
assim,
que
os
argumentos
apresentados neste agravo interno que, em síntese, reiteram o
agravo de instrumento, não infirmam a decisão monocrática
agravada.
Curial, pois, a sua manutenção.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator